Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710725-47.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO STEPHANE LIMA APELADO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo, pois este já decorre de lei em razão de não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator